Tribunal: TJDFT
Processo: 0733233-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733233-43.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: SOLANGE LABOISSIERE CAMARGOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO 1. A executada agrava da decisão da 1a VETE/BSB (Proc. 0041372-03.2013.8.07.0001 - id 103612835) que, por falta de prova da alegada natureza salarial, manteve a ordem de penhora de R$ de 1.143,25. Reafirma a impenhorabilidade, por se tratar de pensão por morte e do fundo de previdência complementar dessa pensão. Alega que não possui conta no Banco Bradesco e que o TED creditado é oriundo de conta própria do INSS, ocorrendo a transferência para o Banco do Brasil de forma automática, salientando constar no extrato do INSS que a pensão é depositada naquele banco. Requer o efeito suspensivo da decisão impugnada até julgamento do AGI. 2. Subsiste a penhora, se a agravante não comprova que recaiu, como alega, em verba alimentar (4a T. Cível, ac. 1.363.873, Des. Arnoldo Camanho, julgado em 2021). Não obstante o comunicado da Previdência Social (id 29994721) de que, a partir de junho/21, a pensão passaria a ser depositada no Banco do Brasil, o valor líquido do extrato do INSS (R$ 4.548,00 - id 97342088 – p. 15 – autos principais) não equivale ao do TED oriundo do Banco Bradesco, efetuado em 04/06/21 (R$ 6.364,00 – id 97342088 – p. 20 – autos principais). Quanto à importância relativa à previdência complementar, não foi objeto de penhora, tendo em vista que foi creditada em data posterior ao bloqueio. 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 20 de dezembro de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator